Tribunal: CARF
Processo: 44021.000405/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44021.000405/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.705 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/05/1993
PAF. DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF. RECURSO PROCEDENTE.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de Súmula vinculante, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam
o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às
contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a
constituição e cobrança do crédito tributário. Portanto, estando o crédito fiscal
atingido pela decadência, esse deve ser exonerado.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44021.000405/2007-50
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.705 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000405/2007-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE
ALUMÍNIO E OUTRO, contra o Acórdão de julgamento que decidiu improcedência da
impugnação apresentada.
O crédito constituído através da NFLD/DEBCAD 37.079.916-0 de valor devido à
Seguridade Social correspondentes as contribuições do segurado empregado e as da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — RAT, importando em
R$ 89.347.35 (Oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos),
consolidado em 13/06/2007, referentes à competência 01/12/1993 a 31/12/1993.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente reitera as razões de primeira instância, e
solicita a decadência total do crédito.
Por ter a prejudicial de mérito arguida em que contamina o auto de infração, passo
analisar especificamente o pedido de decadência.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA DECADÊNCIA
Aduz o Recorrente que o processo teria sido contaminado pela decadência.
Foram lavrados nesse auto de infração as contribuições previdenciárias referente
às competências de 01/01/1993 a 31/05/1993, onde teria sido anulada por vício formal, e
constituído nova NFLD. Contudo, a decisão de primeira instância aplicou a regra dos 10 anos
para o caso concreto. No relatório fiscal de e-fl. 31 verifica-se que a presente NFLD 37.079.916-
0 substitui a NFLD no 35.554.864-0 de novembro de 2003, data que teria sido constituída.
Inexistem informações no processo de quando o contribuinte teria sido intimado
da primeira notificação fiscal enviada ao seu endereço, mas somente que teria sido formalizado a
antiga NFLD, que seria em novembro de 2003 e a segunda ocorreu em 2007, incluindo a
notificação do contribuinte nesse período.
No tema da decadência a DRJ assim se pronunciou:
No caso concreto. a primeira Notificação Fiscal lavrada sobre o fato gerador
identificado, e anulada por vicio formal, foi a de cadastro DEBCAD n° 35.454.630-9,
constituída em 20/11/2003. Ora. se os fatos apurados ocorreram em dezembro de 1993,
aplicou-se ao caso o inciso 1 do art. 45 da Lei n°8.212/91, acima transcrito, que
determina o prazo decadencial de dez anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte
em que o crédito poderia ter sido constituído. 0 conceito de exercício é o mesmo
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.705 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000405/2007-50

conceito contábil e fiscal, ou seja, exercício seguinte não quer dizer mês seguinte, mas
sim ano seguinte. Por via de consequência, a decadência não havia se operado.
Ocorre que aquela Notificação, tendo sido anulada por vicio formal, como o foi em
decisão definitiva prolatada por Acórdão da E. 4a Cai do CRPS, remete a presente
Notificação para o regramento do inciso II do artigo 45 da Lei 8.212/91, também acima
transcrito, hipótese pela qual o prazo decadencial passa a ser contado a partir da data em
que se tomou definitiva a decisão que anulou por vicio formal, crédito anteriormente
constituído.
Também por este prisma, não há que se opor a ocorrência de eventual decadência.
A recorrente alega o seguinte:
(...)
“11. O suposto fato gerador que ensejou a autuação é relativo ao período
de dezembro de 1993 e a primeira Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, por sua vez, foi lavrada em 20.11.03, quando, indubitavelmente,
já havia ocorrido a decadência”.
Tendo em vista que o crédito teria sido formalizado em 2003 e teria sido aplicado
a contagem de 10 anos pela DRJ de origem, uma vez que a decisão de primeira instância
entendeu pela aplicação do art. 45, inciso I, da Lei 8.212/91, compreendo estar decaído, em razão
da orientação dada pelo STF, declarando a inconstitucionalidade do citado art. 45, da referida
Lei.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal - STF, conforme o Informativo STF no
510 de 19 de junho de 2008, por entender que apenas lei complementar pode dispor sobre
prescrição e decadência em matéria tributária, nos termos do artigo 146, III, b, da Constituição
Federal, negou provimento por unanimidade aos Recursos Extraordinários nos 556664/RS,
559882/RS, 559.943 e 560626/RS, em decisão plenária que declarou a inconstitucionalidade dos
artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91, atribuindo-se, à decisão, eficácia ex nunc apenas em relação
aos recolhimentos efetuados antes de 11.6.2008 e não impugnados até a mesma data, seja pela
via judicial, seja pela administrativa.
Após, o STF aprovou o Enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em
20.06.2008, nestes termos:
Súmula Vinculante no 8. São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicada no DOU de 20/6/2008, Seção 1, p.1.
É necessário observar ainda que as súmulas aprovadas pelo STF possuem efeitos
vinculantes, conforme se depreende do art. 103A e parágrafos da Constituição Federal, que
foram inseridos pela Emenda Constitucional no 45/2004. in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
§ 1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.705 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000405/2007-50

§ 2o Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade.
§ 3o Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que,
julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial
reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso (g.n.)."
Portanto, da leitura do dispositivo constitucional acima, conclui-se que a
vinculação à súmula alcança a administração pública e, por consequência, os julgadores no
âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Ademais, o art. 62, caput do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF do Ministério da Fazenda, Portaria MF no 256 de 22.06.2009, veda o
afastamento de aplicação ou inobservância de legislação sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/1991 pelo STF, há que serem observadas as regras previstas no Código Tributário
Nacional - CTN,e que nesse caso, tem-se aplicação do art. 173, inciso I, do CTN.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no
Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o
crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando
houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN);
ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Tendo em vista que os prazos decadenciais foram determinados que deveriam ser
regidos por meio de lei complementar pelo STF, entendo que a decisão que se posicionou sobre a
nulidade formal da autuação já estaria decaída.
Ainda, cabível a aplicação da decadência total do crédito.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e DAR-LHE
PROVIMENTO para acolher a prejudicial de mérito de decadência integral do crédito fiscal,
cancelando a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.705 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000405/2007-50

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital